Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-10.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prova documental que revela que o débito questionado na inicial é relativo à contratação de cartão de crédito, não havendo prova do pagamento - Regularidade na inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes – Danos morais não configurados - Inteligência do disposto no art. 80, incisos II e III, do CPC –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prova documental que revela que o débito questionado na inicial é relativo à contratação de cartão de crédito, não havendo prova do pagamento - Regularidade na inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes – Danos morais não configurados - Inteligência do disposto no art. 80, incisos II e III, do CPC – Sanção por litigância de má-fé mantida – Constitui inovação recursal a alegação de cobrança de juros abusivos - Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003080-10.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CELSO
EDUARDO DOS SANTOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões, conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
2
VOTO No 40364
APELAÇÃO No 1003080-10.2020.8.26.0048
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
APELANTE
: CELSO EDUARDO DOS SANTOS MENDES
APELADA
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A
COMARCA
: ATIBAIA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prova documental que revela que o débito questionado
na inicial é relativo à contratação de cartão de crédito,
não havendo prova do pagamento - Regularidade na
inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes
Danos morais não configurados -
Inteligência do disposto no art. 80, incisos II e III, do
CPC
Sanção por litigância de má-fé mantida

Constitui inovação recursal a alegação de cobrança de
juros abusivos - Preliminar suscitada nas contrarrazões
acolhida - Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais, julgada improcedente pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
3
sentença de folhas 171/176, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 179/188).
Alega que, o réu deixou de prestar informação adequada
e clara ao consumidor, por ocasião da cobrança da dívida, havendo falha na
prestação de serviço.
Sustenta que, “Não obstante o apelante possuir dívida
com requerida oriunda do uso do cartão de crédito com o pagamento parcial
dos valores da fatura, os valores que a requerida cobrou do apelante é nada
menos do que um absurdo” (sic).
Diz que foram cobrados juros abusivos, “superando o
dobro das taxas de juros médias praticadas no mercado na época, conforme
os dados disponibilizados pelo Banco Central” (sic).
Assevera que, a ré praticou ilícito, caracterizador de
danos morais “in re ipsa”.
Argumenta que, em momento algum, agiu de má-fé,
tentando se eximir de sua responsabilidade de pagar suas dívidas.
Requer a reforma da sentença, a fim de afastar a
condenação por litigância de má-fé; aplicar a taxa de juros de acordo com
os parâmetros comerciais vigentes à época da dívida; condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 196/206, com preliminar de
inovação recursal quanto à alegação de cobrança de juros abusivos.
O autor se manifestou sobre a preliminar suscitada em
contrarrazões (fls. 212/213).
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
É o relatório.
2) De início, fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
4
agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Com efeito, a presente ação foi proposta por Celso
Eduardo dos Santos Mendes em face de Arthur Lundgren Tecidos S/A, sob
a alegação de que o autor soube que seu nome foi incluído nos órgãos de
proteção ao crédito pela ré, em razão de débito relativo a contrato que não
reconhece, “supostamente de origem fraudulenta. Requer que seja
declarada a inexigibilidade do débito, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
A ré apresentou contestação (fls. 121/131).
Alega que, a dívida questionada na inicial, decorre de
contratação de cartão de crédito efetuada pelo requerente, sendo a
negativação legítima, já que existia débito em aberto, inexistindo conduta
ilícita capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais.
Junta os documentos de fls. 138/164.
Réplica foi apresentada às fls. 168/170. Aduz que “os
argumentos trazidos na contestação se revelam insuficientes e ineficazes
para rechaçar os pedidos formulados pela parte requerente”.
A
r.
sentença
julgou
a
demanda
improcedente,
condenando o autor nas penas pela litigância de má-fé.
E não há razão para reforma do “decisum”.
Observa-se que, há inovação em grau de recurso quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
5
à alegação de cobrança de juros abusivos, não comportando conhecimento
o recurso neste tocante.
Não pode a parte inovar em sede recursal, formulando
pedido não expresso em momento anterior, pois tal atitude ofende os
princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
Trata-se da vedação à inovação recursal, evitando a
surpresa da parte adversa com relação a alegações antes não formuladas,
bem como a fim de concretizar o princípio da boa-fé objetiva.
Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
Embora o autor alegue que desconhece o débito que
ensejou a restrição creditícia, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
A ré, com a sua defesa, juntou documentos em abono a
sua tese de que o débito que gerou o apontamento é decorrente de contrato
de cartão de crédito firmado pelas partes.
Tal prova documental não foi impugnada especificamente
em réplica.
Na verdade, nas razões recursais, o autor admite possuir
dívida com a ré oriunda do uso do cartão de crédito. Há um negócio jurídico
entre as partes, tendo o autor se obrigado ao pagamento pelos serviços
prestados. Competia ao autor comprovar o pagamento da dívida, mediante
recibo, porém não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a dizer que
desconhece a dívida que originou a negativação.
O autor não apresenta qualquer indício de prova que
evidenciasse a verossimilhança de suas alegações.
Mesmo que o requerente possa ser considerado
consumidor, ele tem o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos que
alega, apresentando, ao menos, indícios de seu direito, como já decidiu esta
Corte (apelação no 7037256-6, Rel. Des. Jacob Valente, j. 08/10/2008).
O contexto fático do caso vertente, não recomendava a
dispensa da comprovação que a inscrição do nome do autor no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
6
inadimplentes ocorreu ilicitamente. E o requerente não se desincumbiu do
“ônus probandi” que lhe incumbia.
A alegação genérica de desconhecimento do débito não
tem o condão de isentar o autor do pagamento.
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas nos autos não confirmaram, de maneira efetiva, a versão
dos fatos em que se fundamentou o pedido inicial.
Diante da inadimplência, a negativação ocorreu em
exercício regular do direito.
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito.
Inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Aplicação do CDC.
Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações.
Alegação do autor de que inexiste débito. Não comprovação dos fatos
constitutivos do seu direito. Origem da dívida que encontrou respaldo nos
documentos apresentados pelo réu. Dívida de cartões de crédito. Ausência
de comprovação do seu pagamento. Ônus que competia ao devedor.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (apelação no
1027189-29.2015.8.26.0577, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 10/05/2016).
A ré não praticou ilícito caracterizador de danos morais,
ao contrário do que pareceu ao apelante.
Portanto, não merece acolhida a pretensão autoral para
que seja declarada a inexigibilidade do débito, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
O caso é de improcedência da demanda.
Observa-se que, a conduta do autor amolda-se ao
disposto nos incisos II e III do art. 80 do CPC.
Destarte, escorreita a r. sentença ao impor sanção ao
autor pela litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa.
A propósito:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Configuração - Recorrente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
7
intentou alterar a verdade dos fatos para se esquivar do pagamento da
dívida - Adequação da penalidade aplicada - Recurso não provido”
(apelação no 990.10.010018-1, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 19/05/2010,
TJSP).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Sentença que reconheceu a exigibilidade do débito e a regularidade da
restrição creditícia discutida. Recorrente que não se insurge contra a
improcedência da demanda. Litigância de má-fé caracterizada. Alteração da
verdade dos fatos. Requerente que pretendia obter declaração de
inexigibilidade de débito que sabia ser legítimo. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (apelação no 1002058-81.2017.8.26.0577, Rel.
Des. Afonso Bráz, j. 22/03/2018, TJSP).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Declaratória de Inexigibilidade
de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. Anotação de dados
nos cadastros de inadimplentes. Dívida existente, originária de operações
financeiras realizadas com cartão de crédito e não adimplidas. Sentença de
improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé. Comprovada a
má-fé da autora no ajuizamento da ação, quanto à alegação de inexistência
de débito que gerou a negativação. Autora que, mesmo após a vinda da
documentação com a contestação, que elucida a origem do débito, tenta
alterar a verdade dos fatos. Penalidade por litigância de má-fé mantida,
fixada nos termos legais. Recurso improvido” (apelação no
1005099-31.2017.8.26.0068, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 15/05/2018, TJSP).
Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do
apelante ao pagamento da sanção pela litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença,
da lavra do eminente magistrado Marcelo Octaviano Diniz Junqueira,
majorados os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos
índices oficiais constantes da tabela prática do TJSP, observada a
gratuidade da justiça deferida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-10.2020.8.26.0048 -Voto no 40364
8
3) Ante o exposto, acolhe-se a preliminar de inovação
recursal suscitada em contrarrazões, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator